Tribunal: TJBA
Processo: 8011928-42.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011928-42.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANDREA LEONCIO FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ORION CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
VIVIANE SANTANA MORAES, IRINEU BISPO DE JESUS NETO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Pedido de ligação de energia elétrica. Demora no atendimento da solicitação. Sentença que condenou a requerida a realizar o serviço solicitado, bem como a pagar multa: a) por descumprimento de liminar; b) por litigância de má-fé; e c)por ato atentatório à dignidade da justiça. Relação de consumo configurada. A recorrente, concessionária de serviço público, está obrigada a oferecê-lo de modo adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. É evidente, portanto, que ao ser solicitada a instalação de rede elétrica em determinada localidade que esteja abrangida pela área de atuação da recorrente, é seu dever proceder a isto, e em tempo hábil. A apelante afirma que a demora teria se dado pela dificuldade em localização do endereço. Todavia, não comprova que envidou esforços mínimos para a localização deste, ou que veio a contatar o consumidor para obter informações adicionais a respeito da possibilidade de localização do bem. Assim, tal tese não pode ser acolhida como justificativa para demora tão significativa para a prestação do serviço. Destaca-se, ademais, que os pedidos de ligação estão sendo formulados desde 2022, e até o presente momento, em 2026, não há comprovação nos autos de que a instalação foi realizada, a evidenciar clara falha de serviço. No que se refere à multa por descumprimento, vê-se que a recorrente deixou de cumprir o comando judicial, alegando para isto pendências técnicas que seriam de responsabilidade da apelada. Todavia, a recorrida já apresentou manifestação e documentação nos autos que evidenciam que tais impedimentos já foram solucionados, e a apelante não apresentou qualquer contraprova a respeito disso, o que faz concluir pelo caráter injustificado do descumprimento. Nesse contexto, é clara a possibilidade de aplicação das astreintes, haja vista o renitente descumprimento das decisões judiciais por parte da recorrente, a revelar a necessidade de utilização de instrumento de coerção para que seja dada efetividade aos comandos postos pelo juízo. Rememora-se que o objetivo da multa por descumprimento não é obrigar o réu ao pagamento do seu valor, mas, sim, cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser alta o suficiente para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Quanto à multa por litigância de má-fé, é de se ver que igualmente deve ser mantida. Isso porque, em um primeiro momento a apelante alegou ter cumprido a liminar e em seguida apresentou manifestação diametralmente oposta, confessando o descumprimento e afirmando que ele teria se dado por impossibilidades técnicas. Ora, se a decisão não havia sido cumprida, a apresentação de petição que informa o inverso é ato de absoluta temeridade, e que fere os princípios da lealdade e boa-fé processuais, com intenção evidentemente dolosa. A conduta, portanto, amolda-se ao quanto previsto no artigo 80, incisos I, II, IV e V do CPC. Ao lado disto, a reiterada resistência dar cumprimento aos comandos judiciais caracteriza-se como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme exposto pelo artigo 77, §2º, do CPC. Por fim, não pode ser acolhido pedido de anulação da sentença pela ausência de realização de perícia, haja vista que, em petição apresentada na fase de conhecimento, a apelante expressamente dispensou a produção de novas provas. Assim, não há como se falar em cerceamento de defesa. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8011928-42.2023.8.05.0080
,
em que figura como apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
e como apelada a
ORION CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.